Tribunal: TJDFT
Processo: 0716043-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA. DECISÃO QUE DEFERIU A TERCEIROS QUE NÃO FAZEM PARTE DA FAMÍLIA EXTENSA. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSO OU VIOLÊNCIA. NECESSIDADE DE MELHOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA MENOR. CONTROVÉRSIA ACERCA DA ORIGEM DAS LESÕES NA CRIANÇA. NECESSIDADE DE EXAME PSICOSSOCIAL. PRESTÍGIO DA PRESERVAÇÃO DA INFANTE NO SEIO DA FAMÍLIA. INTENSO INTERESSE DE TERCEIROS NA GUARDA DA CRIANÇA. VERIFICAÇÃO DOS REAIS DESÍGNIOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão da guarda provisória em prol de terceiros que não possuem qualquer vínculo de parentesco com a menor envolvida na lide é medida extrema, que exige fundamentação exaustiva amparada em conjunto probatório robusto, sob pena de representar grave falha na prestação jurisdicional.
2. Antes do deferimento da guarda a terceiros, é recomendável perquirir a existência de algum membro do núcleo familiar capaz de assumir a responsabilidade de guardião provisória, evitando assim causar abalo psicológico e emocional à criança, até que o juízo obtenha maiores esclarecimentos sobre o caso, notadamente quando não restar caracterizado de plano o abuso ou violência contra a criança.
3. A remoção abrupta de uma criança do ambiente familiar pode gerar prejuízos psicológicos e emocionais, além de contrariar o princípio do melhor interesse do menor e a primazia da preservação do ambiente familiar, especialmente quando a infante já havia sido retirada da guarda dos pais biológicos devido à dependência química dos genitores, bem como institucionalizada por breve período de tempo, exigindo, portanto, cautela redobrada.
4. A controvérsia acerca da origem dos machucados na criança exige instrução probatória acurada, não se podendo concluir se são fruto de negligência ou conduta comissiva do guardião legal ou se caracterizam indícios de abuso sexual por parte dos responsáveis, ou, ainda, se ocorreram no ambiente escolar. A este respeito, é imprescindível a realização de estudo psicossocial, inclusive para compreender quais falas da criança são reais ou fantasiosas, com a confecção de laudo perante o Juiz natural.
5. O interesse da agravada pela infante, bem como as condições materiais e emocionais que ela pode propiciar, devem ser esclarecidos no curso da instrução processual, notadamente mediante elaboração de estudo psicossocial a revelar o contexto mais favorável aos interesses da menor.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.